Tribunal: TJBA
Processo: 8116687-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116687-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, CAMILLA LOPES DE CANARIO

APELADO: GESSICA LUIZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. CORPOS ESTRANHOS EM BEBIDA INDUSTRIALIZADA. INGESTÃO. DANOS À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por fabricante de refrigerante em face de sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido de consumidora que ingeriu bebida contaminada por corpos estranhos e apresentou sintomas clínicos adversos, condenando solidariamente os réus (fabricante e comerciante) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação extrapatrimonial. O Apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, ausência de nexo causal, existência de protocolos de qualidade, responsabilidade do comerciante e desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) apurar a existência de nexo de causalidade entre a ingestão do produto e os danos sofridos pela consumidora; (iii) determinar se há responsabilidade do comerciante; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode, de ofício ou a requerimento, indeferir provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento.

A alegação de nulidade por ausência de prova pericial não se sustenta, pois o Réu não requereu sua produção no momento oportuno, além de a jurisprudência do STJ ser pacífica no sentido de que o julgador é o destinatário final das provas e pode indeferir sua produção, desde que fundamentadamente.

O conjunto probatório (fotografias do produto, laudos médicos e relatos temporais coerentes – IDs 87067613 e 87067614) comprova a ingestão de refrigerante com corpos estranhos e os danos à saúde da consumidora, restando demonstrado o nexo causal exigido pelo art. 12 do CDC.

Resta configurada a responsabilidade do fabricante, que somente pode ser afastada mediante prova da inexistência do defeito, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou de não colocação do produto no mercado, hipóteses não comprovadas nos autos.

A apresentação de protocolos de qualidade e certificações (como ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001) não afasta, por si só, a responsabilidade do fabricante por vícios no produto efetivamente colocado no mercado e consumido.

O comerciante também responde solidariamente com o fabricante, nos termos do art. 13 do CDC, não se aplicando a excludente prevista no inciso II, uma vez que o produto apresenta identificação clara do fabricante.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CDC, arts. 12, §1º e §3º, e 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002506-79.2021.8.26.0006, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50061083520198130105, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116687-08.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA e apelada GESSICA LUIZA DE JESUS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239